Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Reclamação. Perseguição, injúria e injúria preconceituosa. Medidas protetivas. Situação de risco não demonstrada.

1 – Necessário, para se deferir medidas protetivas de urgência, que haja fundados indícios de atos de violência, bem como da grave situação de perigo causada à vítima, porquanto seu deferimento implica em restrição de direitos da pessoa.

2 - Sem provas suficientes de que as vítimas, que tiveram desentendimento anterior com o reclamante, estão em situação de risco, justifica-se a revogação das medidas protetivas anteriormente fixadas, máxime se o termo circunstanciado foi arquivado e não se instaurou qualquer outro procedimento criminal contra o suposto ofensor.

3 - Reclamação julgada procedente.